Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704368-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada interposto por LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORESDODISTRITO FEDERAL – INAS/DF, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, o procedimento postulado pelo autor não tem previsão no rol taxativo de eventos e procedimentos da ANS, conforme precedente vinculante do STJ (RESp no 1.886.929 – SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão), bem como não vislumbro a urgência na realização do procedimento. Note-se que o médico que diagnosticou o autor firmou em seu relatório que o procedimento é imprescindível, porém, em nenhum momento deixou claro que é urgente ou a sua ausência coloca em risco a vida da parte requerente. Como se isso não bastasse, a medida tem nítido caráter satisfativo, ou seja, existe o perigo de irreversibilidade da medida, que afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual o autor, ora agravante, pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim obrigar a parte ré/agravada a liberar o procedimento de ecocardiograma intracardíaco. Em suas razões, informa o recorrente que foi diagnosticado com fibrilação atrial persistente com indicação médica de ablação de fibrilação atrial com classe I, e que o médico especialista solicitou a realização de ecocardiograma intracardíaco, com uso de cateter decapolar e conector decapolar. A solicitação foi negada pelo plano de saúde. Alega que os laudos médicos apresentados comprovam a gravidade do caso e a necessidade urgente de realização do procedimento, com risco de agravamento do quadro de saúde do paciente/agravante. Argumenta que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, tem natureza meramente exemplificativa, e que o plano de saúde não pode excluir tratamento indicado pelo médico em relação às doenças com cobertura contratual. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para determinar a realização do procedimento. O agravante requereu a concessão de Assistência Judiciária. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Analisando a documentação apresentada pelo agravante no ID. 55602830, verifico que ele recebe aposentadoria por idade no importe mensal de R$ 2.034,19 (dois mil e trinta e quatro reais, e dezenove centavos), valor abaixo de 05 (cinco) salários-mínimos utilizados como parâmetro por esta e. Corte para a concessão do benefício da justiça gratuita (Acórdão 1807334, 07421550520238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, defiro a Assistência Judiciária ao agravante. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, os quais, no caso, verifico estarem presentes. Sobre a matéria relativa à cobertura de procedimentos e tratamentos pelos planos de saúde, destaco o disposto no art. 10, §13o da Lei 9.656/98: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (grifo nosso). Desde o advento da Lei 14.454/22, que incluiu os mencionados incisos no art. 10 da Lei 9.656/98, a discussão acerca da taxatividade do rol da ANS foi sepultada, posto que a norma estabeleceu, expressamente, que se trata de rol exemplificativo, ou seja, uma previsão mínima de coberturas a serem observadas pelos planos de saúde. Diante disso, no âmbito do tratamento de doenças cobertas pelo contrato, os planos de saúde devem fornecer os tratamentos que não constam especificamente no rol da ANS, mas que foram indicados pelo médico assistente, desde que haja eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidência. Acerca da matéria, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não há que se falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de tratamento urgente e, consequentemente, risco de a agravada perder a vida a qualquer momento. 3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação. 4. A Lei 14.454/22 alterou a redação do artigo 10, § 13 da Lei 9.656/98 no sentido de determinar que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) pode ser excepcionado desde que cumpridas as diretrizes e requisitos legais. 5. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 6. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco à beneficiária do plano. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1708009, 07051609020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FIBRILAÇÃO ATRIAL RECORRENTE. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER SOUNDSTAR. EXAME NECESSÁRIO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 2. Não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. 3. Foi aprovada, recentemente, nova redação da Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98, para a cobertura de planos de saúde, acrescentando o §13o ao art. 10, que prevê a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos seguintes requisitos: "(...) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.(...)" 4. Ressalte-se, à luz do art. 10, § 13, I, da Lei n. 9.656/98, acrescentado pela Lei n. 14.454/2022, que o relatório médico de ID 51913744 traz farta referência bibliográfica de estudos científicos que evidenciam a eficácia do uso do ecocardiograma intracardíaco, em detrimento, inclusive, do ecocardiograma transesofágico, mencionado pela apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1787685, 07115164120238070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CARDIOPATIVA GRAVE. FIBRILAÇÃO ATRIAL. ABLAÇÃO COM USO DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER SOUNDSTAR. LEI N. 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVADA A EFICÁCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE. (...). 2. A Lei n. 9.656/1998, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo § 6o, do artigo 10, da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. 3. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza taxativa mitigada, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. Não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão no rol de coberturas mínimas editado pela ANS. 4.1. Observado, no caso concreto, que a operadora do plano de saúde, ao se recusar a emitir autorização para cobertura do procedimento, com o uso de ecocardiograma intracardíaco - cateter soundstar, limitou-se a afirmar que o material recomendado não se encontra previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, tem-se por configurada a ilicitude de sua conduta. 5. Estando devidamente comprovada a necessidade e eficácia do tratamento e do uso dos insumos prescritos pelo médico assistente, resta clarividente que a limitação imposta pela operadora do plano de saúde ao procedimento médico pleiteado implica ingerência indesejável na prescrição definida pelo profissional responsável pelo paciente, conduta incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão 1740973, 07183338120238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Em complemento, consoante reiterado entendimento do c. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, devendo observar o pedido formulado pelo profissional médico que o assiste (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.629.946/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.). In casu, o agravante apresentou relatório médico indicando a necessidade de realização do procedimento solicitado, bem como a sua eficácia no tratamento da doença que acomete o agravante, comprovada por diversos estudos científicos. Pela relevância, destaco os seguintes excertos: O paciente Luiz Ferreira da Silva Nogueira, seu conveniado, tem indicação de ablação de fibrilação atrial com classe I de recomendação, conforme diretrizes da Sociedade Brasileira de Arritmias (SOBRAC)1 , da Sociedade Européia de Cardiologia (ESC)2 e da Sociedade Americana de Arritmia (Heart Rhythm Society)3. (...). O reconhecimento da anatomia cardíaca pelo EIC permite ao operador um melhor posicionamento do cateter de ablação durante a intervenção, garantindo um melhor contato com a estrutura alvo, bem como a efetividade da aplicação, visto que a lesão gerada pela radiofrequência modifica imediatamente as características ultrassonográficas do tecido. Essa vantagem é especialmente importante na ablação de pacientes com cardiopatias congênitas complexa. Existem trabalhos na literatura médica recentes, que evidenciam melhores resultados nas ablações com o uso de EIC. Pimentel RC et al publicaram ainda neste ano uma pesquisa sobre a eficácia do uso de EIC na ablação de flutter atrial / fibrilação atrial na qual houve redução de 36% no risco de repetir o procedimento no período de 12 meses no grupo de pacientes que fizeram ablação com EIC8. Em outro estudo, com 11525 pacientes submetidos à ablação também de fibrilação atrial, o uso EIC reduziu em 32% a necessidade de reablação em um prazo de 6 meses9. Além disso a taxa de complicações graves foi reduzida em 50%, complicações essas, como paradas cardíacas, necessidade de cirurgia de urgência, AVC, todas com consequências serias a vida do paciente, sem dúvida estes resultados alteração as diretrizes que estão em processo de atualização nas diversas sociedades, inclusive na sociedade brasileira de arritmias cardíacas. Uma característica adicional é a detecção precoce de complicações, como perfuração ou tamponamento cardíaco12 (figura 2). Esse último é a complicação potencialmente fatal mais comum decorrente da ablação de fibrilação atrial e sua incidência é bem maior do que nas ablações convencionais, sendo responsável por 25% das fatalidades deste procedimento. O reconhecimento precoce desta complicação é mandatório, pois, previne a deterioração da perfusão cardíaca e cerebral.(...) Adicionalmente, o EIC permite visualizar coágulos que podem ser formados durante a ablação de fibrilação atrial antes que os mesmos causem embolização e acidente vascular cerebral (figura 3). Uma vez detectado, é possível retirar o trombo para o átrio direito e aumentar a infusão de heparina. Além disso, dada a segurança da punção transeptal guiada pelo EIC, pode-se iniciar a heparina plena antes mesmo da punção, o que é particularmente importante em pacientes com maior risco trombogênico, como no contraste espontâneo detectado no ecocardiograma transesofágico. (...) Devido a todas essas vantagens no quesito segurança, um trabalho retrospectivo demonstrou redução de 59% nas complicações cardíacas maiores, incluindo eventos cardioembólicos e tamponamento cardíaco, com o uso de EIC nas ablações de fibrilação atrial em relação àqueles em que não se usou a ferramenta21. Outro estudo recente reproduziu essa redução, resultando inclusive em queda na mortalidade hospitalar relacionada ao procedimento, em até 28%, com o uso desta tecnologia. O ecocardiograma intracardíaco é indispensável para a boa prática clínica, mas não consta no rol da ANS e não há material equivalente no rol. Contudo, evidências da literatura mundial demonstram o claro benefício do seu uso, com redução importante das complicações. Por isso, solicitamos a liberação do material para realização do procedimento com a maior brevidade. Salientamos que a demora para a realização do procedimento aumenta os riscos de recorrência e necessidade de reablação. (...). Certo da sua compreensão, solicito a liberação da OPME em questão: ecocardiograma intracardíaco, cateter decapolar, conector para cateter decapolar e fio amplatz. Além disso, conforme consta do relatório médico de ID. 180564786, o agravante foi submetido a outros tratamentos para controle do ritmo cardíaco, que não obtiveram sucesso. Assim, diante da demonstração da necessidade e da eficácia do procedimento, entendo, em análise primária, que foram satisfeitos os requisitos para o seu fornecimento, ainda que não previsto no rol da ANS, o que indica a probabilidade do direito do agravante. Por sua vez, o perigo de dano é evidente, dado que o tratamento é voltado à regularização do funcionamento cardíaco do agravante, de modo que aguardar o regular trâmite do processo pode gerar o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, e determino que o plano de saúde agravado forneça ou custeie o procedimento solicitado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2024 11:34:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora